Tribunal: TJMT
Processo: 1047665-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047665-38.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SAULO DE OLIVEIRA MASSOLI
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, sustentando a embargante a existência de contradição e erro material no julgado, com pedido de reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem contornos processuais restritos, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme previsão legal expressa.
As matérias suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas e decididas de forma clara no acórdão embargado, com fundamentação suficiente.
Não se verifica no julgado qualquer contradição interna, omissão relevante, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos.
Os argumentos deduzidos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.2.A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, ainda que a parte manifeste inconformismo com o resultado do julgamento."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047665-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAULO DE OLIVEIRA MASSOLI - CPF: 458.414.461-34 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026